Tribunal: CARF
Processo: 11968.720124/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.720124/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.097 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
HELKER HILUEY AGRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/06/2012
LANÇAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DE EFICÁCIA.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Sendo o lançamento efetuado após a perda de eficácia da antecipação de tutela
anteriormente concedida, e, sendo a decisão de mérito desfavorável ao
recorrente, sujeita-se o mesmo às regras do lançamento de ofício, sendo
cabível a exigência de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/PE (fl. 252) , o qual transcrevo abaixo:

“O contribuinte acima identificado importou automóvel, eximindo-se do pagamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados legalmente decorrente desse fato, por meio de
medida judicial, que considerou a exigência inconstitucional. [...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720124/2015-98
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.097 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720124/2015-98

Lavrou-se auto de infração para formalizar a referida exigência, no qual, além do valor
principal do IPI, foi formalizada a exigência de multa de ofício, correspondente a 75%
do valor do tributo devido.
O contribuinte impugnou administrativamente as exigências formalizadas no auto de
infração, no tocante às obrigações tributárias relativas ao IPI e à multa de ofício. [....].
No entanto, em vista de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal favorável ao
Fisco na matéria, o contribuinte decidiu pagar o valor do tributo acrescido dos
encargos moratórios e, desistir da discussão dessa matéria nas esferas administrativa e
judicial.
Em relação à exigência da multa de ofício formalizada no auto de infração, o
contribuinte sustenta a discordância, esclarecendo que remanesce na referida
impugnação a discussão a respeito dessa imposição. [....]
É o que importa relatar.

Da análise da impugnação fiscal, a DRJ/PE concluiu por sua improcedência,
mantendo o crédito tributário lançado por entender que diante da perda de eficácia da medida
liminar que amparava a importação, seria devida a multa relativa a 75% do valor aduaneiro, nos
seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II
Data do Fato Gerador: 29/06/2012
TUTELA ANTECIPADA. PERDA DE EFICÁCIA. MULTA DE OFÍCIO.
Sendo o lançamento efetuado após a perda de eficácia da antecipação de tutela
anteriormente concedida, e, não havendo sentença de mérito, favorável à impugnante, a
empresa fica sujeita às regras do lançamento de ofício, que implica, dentre outras,
imposição da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação e enfatizando a multa de ofício não seria devida visto que: (i) os tributos declarados
e não pagos no momento da importação estavam amparados por liminar judicial; (ii) após a
perda de eficácia da liminar, os procuradores da empresa peticionaram à Aduana para solicitar
extrato atualizado do valor devido com fins de realizar depósito judicial, o que foi solenemente
ignorado pela Autoridade, que, diante disso, surpreendeu a empresa com o lançamento do tributo
devido, somado de juros e multa; (iii) após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança e
antes de qualquer procedimento fiscal, foi ajuizada nova Ação Ordinária com obtenção de nova
antecipação de tutela suspendendo a exigibilidade dos tributos, a qual foi confirmada por
sentença de 1o grau; e (iv) diante disso, as premissas que sustentam o lançamento fiscal da multa
são equivocadas, visto que não deveria ser aplicado ao caso concreto os arts. 44 e 63, §2o da Lei
n. 9.430/96;
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual merece ser conhecido.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.097 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720124/2015-98

Conforme destacado no relatório, a recorrente optou pela desistência parcial do
processo ao realizar pagamento dos valores devidos a título de IPI e juros moratórios, portanto,
resta em discussão no presente momento apenas os valores relativos à multa de ofício de 75% do
valor aduaneiro.
Em que pese os argumentos da recorrente de que teve assegurado a seu favor
medida liminar suspendendo a exigibilidade do IPI no momento da importação e que, mesmo
após a mesma ter sido caçada e ter ocorrido trânsito em julgado do Mandado de Segurança,
obteve antecipação de tutela nos autos de Ação Ordinária, confirmada em sentença, declarando a
inexigibilidade de tais valores, o que afastaria a incidência de multa nos termos do 63, §2o da Lei
n. 9.430/96, verifica-se que tais fatos são anteriores ao lançamento.
Avaliando a cronologia dos autos, verifica-se que os fatos relevantes ao deslinde
da questão são os seguintes:
(i) O Mandado de Segurança que amparou a importação transitou em julgado sem
decisão de mérito – por ter sido considerada via inadequada para discussão das
pretensões do ora recorrente – em 19/12/2012;
(ii) Por sua vez, a Ação Ordinária ajuizada a seguir, apesar de ter concedido antecipação
de tutela e confirmação em sentença, foi reformada pelo TRF5 em 04/12/2012,
momento em que foi afastada a inexigibilidade da obrigação tributária;
(iii) Diante do afastamento da antecipação de tutela, os procuradores do recorrente
peticionaram à RFB em 28/01/2015 solicitando extrato atualizado do débito
tributário para fins de realização de depósito judicial;
(iv) Em 23/02/2015 foi lavrado AI relativo a exigência do IPI devido na importação,
somado de juros e multa moratória; e;
(v) Em 29/02/2016 o recorrente realizou, por meio de DARF, pagamento do valor
devido a título de IPI e juros (fl. 230).

Dos fatos destacados acima, deve-se concluir que, no momento do lançamento
fiscal os tributos devidos não estavam com exigibilidade suspensa, motivo pelo qual não se
aplica o disposto no 63, §2o da Lei n. 9.430/96.
Ainda que se deva ressaltar que o contribuinte buscou instruções da fiscalização
para regularizar sua situação por meio de depósito judicial, a mera ausência de resposta não
descaracteriza sua responsabilidade, principalmente quando constatado que a decisão que
revogou a tutela antecipada ocorreu em 04/12/2012 e a petição com pedido de extrato atualizado
dos débitos foi protocolada apenas em 28/01/2015, ou seja, mais de dois anos depois.
Conforme determina o CTN em seus arts. 138 e 151, a suspensão da exigibilidade
dos tributos e afastamento da multa moratória ocorre apenas com a efetivação do depósito
judicial, de forma que a mera demonstração de intenção do sujeito passivo não o exime de tal
responsabilidade. Ademais, verifica-se que no caso dos autos, o depósito dependia de mera
atualização monetária do tributo devido e já declarado, o que poderia ter sido realizado de forma
independente pelo recorrente, sem a necessidade de provocação da fiscalização.
Diante disso, entendo que a multa de ofício é devida, tendo a decisão de piso sido
acertada ao caso vertente.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.097 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720124/2015-98

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital